Tribunal: CARF
Processo: 14751.720315/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO.
Não tendo havido impugnação específica no momento oportuno, operou-se a preclusão.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14751.720315/2013-11
ACÓRDÃO
2401-011.923 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NAJA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO.
Não tendo havido impugnação específica no momento oportuno, operou-
se a preclusão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento assíncrono os conselheiros: Elisa Santos
Coelho Sarto, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus
Soares Leite, Monica Renata Mello Ferreira Stoll e Miriam Denise Xavier.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 1372/1377) interposto em face de decisão (e-
fls. 1353/1360) que julgou improcedente impugnação contra os seguintes Autos de Infração:
Fl. 1380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.923 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720315/2013-11
2
AIOP n° 51.049.732-2 (e-fls. 03/26), a envolver as rubricas “11 Segurados e 1F
Contrib indiv” (levantamentos: PS - PRO LABORE SEGURADO e RS - DIF RAIS FOLHA
SEGURADO) e competências 01/2009 a 12/2010;
AIOP n° 51.049.733-0 (e-fls. 27/52), a envolver a rubrica "12 Empresa”, “13
Sat/rat” e “14 C.ind/adm/aut " (levantamentos: PP - PRO LABORE PATRONAL e RP -
DIF RAIS FOLHA PATRONAL) e competências 01/2009 a 12/2010;
AIOP n° 51.049.734-9 (e-fls. 53/72), a envolver a rubrica "15 Terceiros"
(levantamento: RP - DIF RAIS FOLHA PATRONAL) e competências 01/2009 a
12/2010;
AIOA n° 51.049.735-7 (e-fls. 73) lavrado por deixar a empresa de preparar folha de
pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu
serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão competente
da Seguridade Social (Código de Fundamento Legal - CFL 30); e
AIOA n° 51.049.7360-5 (e-fls. 74), lavrado por deixar de exibir qualquer documento
ou livro relacionado com as contribuições previstas na Lei n°. 8.212, de 1991, ou
apresentar documento ou livro que não atenda as formalidades legais exigidas, que
contenha informação diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira
(Código de Fundamento Legal - CFL 38).
Todos os AIs foram cientificados em 09/09/2013 (e-fls. 302). O Relatório Fiscal
consta das e-fls. 90/100. Na impugnação (e-fls. 306/309), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Tempestividade.
(b) Situação fática a demandar perícia técnica.
(c) Exclusão da responsabilidade da sócia.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 1353/1360):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO EM NOTA FISCAL
A compensação somente poderá ser realizada, se atender aos seguintes requisitos
cumulativos: 1) a retenção esteja destacada na nota fiscal, ou na ausência do
destaque, se comprovado o recolhimento do valor retido pela empresa
contratante; 2) declaração em GFIP dos dados relativos à compensação; 3)
correspondência entre os dados constantes nos documentos fiscais relacionados
com a restituição e os valores declarados em GFIP.
A compensação somente pode ser efetuada mediante ato volitivo do sujeito
passivo manifestado mediante prestação de informações correspondentes na
Fl. 1381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.923 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720315/2013-11
3
GFIP, cuja desconformidade não permite que se proceda qualquer apropriação de
recolhimentos oriundas de retenção em nota fiscal de prestação de serviços.
DECISÃO JUDICIAL. RECLAMATÓRIA TRABALHISTA.
É de competência exclusiva da Justiça do Trabalho a execução da cobrança das
contribuições sociais oriundas de reclamatórias trabalhistas, a qual não poderá ser
revista administrativamente.
DA JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS.
Não tendo sido efetuada juntada de documentos após a impugnação mediante
petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das
condições previstas na legislação, o pedido deve ser indeferido.
RELATÓRIO DE VÍNCULOS. INCLUSÃO DOS SÓCIOS PEDIDO NÃO CONHECIDO.
A inclusão dos sócios e do contador do sujeito passivo no RELATÓRIO de
VÍNCULOS possui cunho meramente informativo e não atribui responsabilidade
tributária a essas pessoas. Eventuais informações poderão ser utilizadas
futuramente na ação judicial de execução fiscal regida pela Lei no 6.830, de 1980,
momento adequado para se averiguar a responsabilidade dessas pessoas
conforme o art. 34 e art. 35 do CTN, as quais ainda poderão exercer o direito de
defesa por meio da ação judicial de embargos à execução fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão foi cientificado em 25/04/2014 (e-fls. 1362/1371) e o recurso voluntário
(e-fls. 1372/1377) interposto em 23/05/2014 (e-fls. 1372), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Intimada em 23/04/2014, o recurso é tempestivo.
(b) Nulidade dos Auto de Infração. O recurso tem por finalidade se contrapor à
decisão administrativa de primeira instância, sendo o processo administrativo
norteado por uma série de princípios, merecendo destaque da Verdade Real, o
da Ampla Defesa e o Vedação ao Confisco. Princípio da verdade real. O
procedimento fiscalizatório não obteve o retrato fiel das contribuições
previdenciárias. Isso porque, foi requerido aos auditores, responsáveis pela
fiscalização, dilação probatória com a finalidade de juntada posterior de
documentos, sabendo-se que há mais de uma centena Reclamações Trabalhistas
(transitadas em julgado), com suas repercussões na esfera previdenciária
(contribuições previdenciárias) que, fatalmente, foram cobradas novamente (bis
in idem) através da autuação, razão pela qual, mostra-se de extrema relevância
dilação probatória, com o fito de propiciar o exercício da ampla defesa.
Conforme doutrina e jurisprudência, na dúvida no que concerne à produção de
provas, a interpretação deve ser favorável ao contribuinte (in dubio pro reo). Tal
entendimento está inclusive materializado no art. 112 do CTN. Pairando dúvida
Fl. 1382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.923 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720315/2013-11
4
sobre a fiscalização efetuada que culminou na autuação, a autuação deve ser
anulada, com concessão de prazo suficiente para o fornecimento das
informações fundamentais para a busca da verdade real. Princípio da ampla
defesa. Constatada a importância das provas que deixaram de ser produzidas,
diante do indeferimento de dilação probatória, tem-se como inegável flagrante
desrespeito ao princípio da ampla defesa. Logo, o processo de fiscalização foi
eivado de nulidade, sendo, por conseguinte, nulos todos os posteriores,
inclusive a decisão de primeira instância, ora rechaçada. Por conseguinte, com o
fito de evitar o manejo de instrumento jurídico cabível (Mandado de Segurança),
requer-se que seja anulada a autuação, com o fito de que seja reaberto o prazo
de instrução probatória. Bis in idem. Diante do rol de reclamatórias trabalhistas,
fatia expressiva dos tributos exigidos na autuação, objeto do presente recurso
voluntário, já foi adimplido no âmbito judicial. Assim, facilmente se evidencia a
cobrança em duplicidade (bis in idem) a comprometer por nulidade absoluta o
processo de fiscalização e determinar a nulidade da autuação e de todos os atos
posteriores, de modo que seja reaberto o prazo de instrução probatória com
tempo suficiente para o levantamento das informações fundamentais ao
processo de fiscalização. Vedação constitucional ao confisco. O valor de uma
exação deve ser razoável e observar a capacidade contributiva do sujeito passivo,
sendo confiscatória a imposição de penalidade a ter por base tributos, em sua
grande maioria, já adimplidos (Constituição, art. 150, IV). Por conseguinte, com o
fito de evitar o manejo de instrumento jurídico cabível (Mandado de Segurança),
requer-se que seja anulada a autuação (e todos os atos posteriores), com a
subsequente reabertura de prazo para instrução probatória, com tempo
suficiente para o levantamento das informações fundamentais ao processo de
fiscalização.
(g) Pedido. Pugna-se pela anulação da autuação (e todos os atos posteriores), com a
subsequente reabertura de prazo para instrução probatória, com tempo
suficiente para o levantamento das informações fundamentais ao processo de
fiscalização.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Tempestividade. Diante da intimação em 05/02/2009 (e-fls. 108/109), o recurso
interposto em 05/03/2009 (e-fls. 110 e 143) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e
33).
Fl. 1383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.923 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720315/2013-11
5
Nulidade dos Autos de Infração. Na impugnação, a autuada argumentou pela
exclusão de responsabilidade de sócia e que o RDA não contemplaria algumas retenções na fonte
referentes ao código 2631, conforme planilha e cópia de notas fiscais, havendo ainda bloqueios
judiciais não apropriados, conforme documentos, sendo nesse contexto imprescindível perícia
técnica com o intuito de contabilizar os créditos da empresa (bloqueios judiciais e retenções) e,
indicando perito, apresentou os seguintes quesitos: (1) foram apropriadas todas as retenções do
Código 2631? (2) foram recolhidas algumas guias a mais referente ao Código 2100? (3) constam
nos autos as apropriações referentes ao pagamento dos bloqueios judiciais? (4) unificando GFIP,
FOPAG e RAIS, os valores apurados seriam os mesmos? (5) acrescente qualquer informação que
julgar relevante. Solicitou, subsidiariamente, a baixa do processo em diligência, bem como a
posterior juntada de documentos.
A decisão recorrida considerou que, apesar de a contribuinte ter demonstrado o
destaque das retenções nas notas fiscais, não comprovou a informação das retenções em GFIP,
confirmando consulta ao sistema informatizado da Receita Federal a ausência da declaração em
GFIP. Em relação aos bloqueios judiciais, a decisão asseverou que os recolhimentos foram
regularmente efetuados na esfera judicial e que, não tendo a fiscalização se utilizado das
reclamatórias trabalhistas para aferir a base de cálculo, não seria cabível a compensação do
recolhimento havido na esfera judicial. Sobre o pedido de conversão do julgamento em
perícia/diligência, a decisão considerou desnecessário, cabendo ao contribuinte o ônus da prova.
Além disso, haveria a preclusão para a apresentação de provas documentais. Por fim, sustentou
que o Relatório de Vínculos não imputa responsabilidade, não estrando a sócia no polo passivo do
lançamento, e que os autos de infração CFL 30 e 38 subsistiriam mesmo que procedentes os
argumentos da impugnação, não havendo manifestação específica em relação ao mérito de
ambos.
No recurso voluntário, a recorrente argumenta que o procedimento administrativo
fiscal não observou os princípios da verdade real, da ampla defesa e o da vedação ao confisco. As
razões recursais não atacam a decisão recorrida, mas o procedimento de fiscalização. Afirma-se
que o procedimento de fiscalização não observou a verdade material por não ter obtido retrato
fiel das contribuições em razão de aos auditores responsáveis pela fiscalização não terem atendido
requerimento para dilação probatória, de modo a se juntar documentos a serem extraídos de mais
de uma centena de Reclamatórias Trabalhistas transitadas em julgado, cobradas novamente em
bis in idem, havendo cerceamento à ampla defesa, ao in dubio pró contribuinte e ao art. 112 do
CTN, impondo-se a anulação da autuação e reabertura da fiscalização com fixação de prazo
suficiente para a produção de provas. Ao tratar especificamente da ampla defesa, o recorrente
afirma a nulidade dos autos de infração, bem como a nulidade decorrente de todos os atos
posteriores, por não ter havido dilação probatória, cabendo a anulação da autuação para
reabertura da instrução probatória, sob pena de cobrança em duplicidade (bis in idem) em razão
de os tributos terem sido recolhidos nas reclamatórias trabalhistas. Argumenta que os autos de
infração são nulos por não serem razoáveis, não observarem a capacidade contribuitiva do sujeito
passivo, por serem confiscatórios e imporem multa a ter por base tributos, em sua grande maioria,
Fl. 1384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.923 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720315/2013-11
6
já adimplidos, devendo a autuação ser anulada para a reabertura do prazo para instrução
probatória, com tempo suficiente para o levantamento das informações fundamentais ao
processo de fiscalização.
Toda a argumentação das razões recursais direciona-se à existência de indícios
consubstanciado nas Reclamatórias Trabalhistas em relação às quais não foi apresentada prova e
que se produzida revelaria, no entender do recorrente, cobrança em duplicidade (bis in idem), de
modo que postula a nulidade dos Autos de Infração (pela ofensa aos princípios constitucionais
invocados) para a reabertura do procedimento de fiscalização e fixação de prazo suficiente à
produção de provas.
A argumentação em tela, contudo, é extemporânea, eis que não foi veiculada na
impugnação. Além disso, não se trata de matéria de ordem pública e há sobre o tema inclusive
Súmula em desfavor do argumento levantado pela contribuinte:
Súmula CARF no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.
Acórdãos Precedentes: 2401-004.609, 2201-003.644, 1302-002.397, 1301-
002.664, 1301-002.911, 2401-005.917 e 1401 004.061.
A recorrente sustenta ainda que a nulidade deve ser declarada, sob pena do manejo
de mandado de segurança. O argumento em questão, entretanto, não tem o condão de fastar a
constatação de a impugnação não ter veiculado a alegação de nulidade dos autos de infração e
muito menos o pedido para que o procedimento de fiscalização seja reaberto com fixação de
prazo suficiente para a produção de provas perante a autoridade lançadora.
Destarte, não tendo havido impugnação específica no momento oportuno, operou-
se a preclusão e, não sendo a matéria de ordem pública, nem se cogita de conhecimento de ofício
(Decreto n° 70.235, de 1972, art. 17).
Isso posto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 1385
DF CARF MF
Original